Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando o réu solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída seja devidamente intimada da sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, é imprescindível a presença do dolo, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, no caso, a coisa pública, fato evidenciado nos autos.
3. O estado de ira não afasta a tipicidade delitiva, uma vez que não exclui a imputabilidade e a potencial consciência de ilicitude. Assim, presentes os elementos configuradores do delito, a condenação é impositiva.
4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes. Contudo, na hipótese dos autos, na data dos fatos ora analisados não havia qualquer condenação (definitiva ou pendente de recurso) contra o réu, tendo a sentença condenatória sido proferida alguns dias depois aos fatos ora em análise.
5. É consolidado o entendimento do e. STJ e do c. STF de que inquéritos policiais e ações penais em curso ou mesmo condenações pendentes de trânsito em julgado não podem ser utilizados para elevar a pena-base, consoante dispõe a Súmula 444 do STJ, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.